Tribunal: TJPA
Processo: 0805429-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805429-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAIS SOUZA MOREIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805429-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
LAIS SOUZA MOREIRA

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA –
OFF LABEL
–
INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO PELO PROFISSIONAL MÉDICO –
ADEQUAÇÃO DO FÁRMACO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS IRREPARÁVEIS DEMONSTRADOS – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – LIMINAR QUE DEVER SER DEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a substituição do medicamento indicado ao tratamento da autora/agravante.

2 – Infere-se que
a
autora/agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravada, bem assim que
realiza tratamento oncológico desde 2016, por ser acometida por câncer de mama, havendo atualmente a progressão óssea e pulmonar da doença, necessitando, portanto, da substituição da medicação, qual seja, “
5ª linha de tratamento, com Trastuzumabe, Eribulina mais Zometa
”, conforme recomendação do médico que lhe assiste.

3 – H
avendo expressa indicação médica para a utilização do medicamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravante, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de inadequação do tratamento ou de que este constituiria tratamento
off label
.

4 – O
peradoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

5 – Na hipótese, considerando a demonstração através laudo médico (ID.17789823) da necessidade de utilização da medicação pleiteada no presente recurso, para efeito de tratamento da enfermidade que acomete a agravante, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito alegado.

6 –
Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
determinar
que a operadora de plano de saúde agravada forneça a agravante o medicamento indicado na peça recursal, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805429-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
LAIS SOUZA MOREIRA

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO,
interposto por
LAIS SOUZA MOREIRA,
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, negou a substituição dos fármacos da recorrente.

Na decisão agravada, entendeu o juízo “
ad quo
” que restou ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito previsto no art. 300 do CPC, vez que a parte autora passa por progressão da doença, sendo prescrita medicação que não tem indicação para o tratamento oncológico da doença e não acostou aos autos nenhum estudo médico que demosntre a eficácia do tratamento.

Inconformado, a autora LAIS SOUZA MOREIRA, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.5385544).

Aduz ter ingressado com a demanda originária em razão de ser cometida de câncer de mama desde 2016, momento que passou a se tratar na Clínica Oncológica do Brasil, destacando que já passou por cirurgia para retirada de parte da mama, sem, contudo, obter êxito.

Arguiu que fora solicitado novo tratamento pelo médico responsável, que, se revelou excelente ao ser testado, resultando na sobrevida e dignidade de vida para a agravante.

Arrazoa que houve uma liminar do juízo de piso favorecendo a parte autora para a realização do tratamento, mas que passando meses do início do tratamento surgiu-se a necessidade de nova substituição do protocolo de medicações a serem administradas na agravante.

Sustenta que mesmo havendo registro da nova solicitação da medicação, a agravada negou a substituição com a premissa de que o tratamento indicado seria
off label
, o que, seria equivocado.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito ativo, para que seja liminarmente deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que a ré arque com os custos do novo tratamento indicado pelo médico da agravante, e no mérito que seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente ao Juiz Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, por sua vez, se declarou suspeito para presidir o processo.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5784668, foi deferido o pedido de concessão de efeito ativo para determinar a substituição de fármaco, conforme pleiteado pela autora/agravante.

Em contrarrazões (ID. 6050949), arguiu, em suma, a agravada inexistir qualquer ilicitude na sua conduta e a regularidade da negativa, pugnando pela revogação da liminar concedida e o desprovimento do recurso.

A operadora de plano de saúde interpôs recurso de agravo interno (ID. 6051918), objetivando a revogação da liminar concedida em favor da agravante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 7103052).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela
operadora de plano de saúde recorrida.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a substituição do medicamento indicado ao tratamento da autora/agravante.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que esta teria ingressado com a demanda originária em razão de ser cometida de câncer de mama desde 2016, momento que passou a se tratar na Clínica Oncológica do Brasil, destacando que já passou por cirurgia para retirada de parte da mama, sem, contudo, obter êxito; que fora solicitado novo tratamento pelo médico responsável, que, se revelou excelente ao ser testado, resultando na sobrevida e dignidade de vida para a agravante; que houve uma liminar do juízo de piso favorecendo a parte autora para a realização do tratamento, mas que passando meses do início do tratamento surgiu-se a necessidade de nova substituição do protocolo de medicações a serem administradas na agravante; bem como que mesmo havendo registro da nova solicitação da medicação, a agravada negou a substituição com a premissa de que o tratamento indicado seria
off label
, o que, seria equivocado.

Da Substituição do Medicamento

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
autora/agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravada, bem assim que
realiza tratamento oncológico na Clínica Oncológica do Brasil, desde o ano de 2016, por ser acometida por câncer de mama, havendo atualmente a progressão óssea e pulmonar da doença, necessitando, portanto, da substituição da medicação, qual seja, “
5ª linha de tratamento, com Trastuzumabe, Eribulina mais Zometa
”, conforme recomendação do médico que lhe assiste.

A operadora, por sua vez, se recusara a custear o fármaco indicado sob alegação de que este constituiria tratamento
off label,
ou seja,

que

o medicamento não serviria para o atual estágio da doença.

Pois bem, tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do medicamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravante, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de inadequação do tratamento ou de que este constituiria tratamento
off label
.

Isso porque, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE GLIOBLASTOMA MULTIFORME CEREBRAL. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF LABEL. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
. INCONFORMISMO DA UNIMED.
1. O fato de o medicamento ser off label é irrelevante, por ora. É que, havendo cobertura contratual para a doença - caso dos autos - deverá o plano de saúde disponibilizar a assistência devida ao beneficiário e fornecer todos os meios necessários ao seu tratamento
. Inteligência do Enunciado 340 do TJRJ.
2. Laudo médico indica que o medicamento pleiteado é a única opção para o tratamento da doença que acomete o agravado, e sem o qual esse poderá ser levado a óbito. Direito à saúde e à vida que deve prevalecer. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Medicamento aprovado pela Anvisa, sendo indicado para prevenção de diversos tipos de câncer, o que se enquadra no caso do agravado
. 4. Recurso que se limitou a impugnar a obrigação de fazer. Ausência de impugnação quanto ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação e quanto ao valor da multa diária. 5. Decisão que não merece reforma. Aplicação do verbete sumular nº 59 deste Tribunal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00040088320218190000, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2021).
(Grifei).

CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
NEGATIVA DE MEDICAMENTO. ILEGÍTIMA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OFF LABEL. INDIFERENÇA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese a independência das redes cooperativas da Unimed, guardam entre si o aspecto de solidariedade, pois integram o mesmo grupo e se apresentam ao consumidor como uma única marca, o que atrai a Teoria da Aparência, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional dos consumidores.
2. A negativa de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável deve ser considerada ilegítima, ainda que seu uso seja considerado como "off label", ou seja, aquele em que a doença não está contida na bula, sobretudo porque o rol da ANS é exemplificativo.
3. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foram atendidos os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. 4. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil). 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07287763320198070001 DF 0728776-33.2019.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/11/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Havendo expressa prescrição médica acerca de medicamento, em cuja bula não há indicação para a moléstia tratada, é dever da operadora do plano de saúde custear o tratamento na forma prescrita. 2. O médico é o senhor do tratamento e somente a ele atribui-se a responsabilidade correspondente.
3. Restando desprovida a apelação, necessária a fixação de honorários recursais equivalentes a 5% (cinco por cento do valor atualizado da causa). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01155799620188090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 16/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)
. (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS OFF LABEL. ADEQUAÇÃO DO FÁRMACO: O medicamento foi indicado pelo médico que cuida do paciente, o qual tem condições técnicas de indicar o tratamento mais adequado, descabendo a discussão quanto à eficácia do medicamento postulado no tratamento da doença que acomete a parte autora. Destarte, ainda que o fármaco possua caráter experimental, não se pode dizer que não seja eficaz ao tratamento da parte autora [...]
. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 70070668843 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2016)
. (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.

PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO
DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.
[...].

(TJ-PA – AI 4496426, 4496426, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 02-02-2021, Publicado em 09-02-2021). (Grifei).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura
do tratamento a parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Cumpre ressaltar, ainda, que comprovada a existência de cobertura oriundo de contrato entre as partes, não importa qual será o tratamento ministrado, ele deve ser realizado pela prestadora de serviços.

Na hipótese, considerando a demonstração através laudo médico (ID.17789823) da necessidade de utilização da medicação pleiteada no presente recurso, para efeito de tratamento da enfermidade que acomete a agravante, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Noutra ponta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente no caso em exame, visto que a não utilização do tratamento adequado pela autora/agravada pode ensejar o agravamento do seu problema de saúde.

Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmando a liminar concedida, determinar
que a operadora de plano de saúde agravada forneça a agravante o medicamento indicado na peça recursal, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022